Tribunal: STF
Processo: ARE 1392066
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais.



    2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais.



    3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177.



    4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.